Tribunal: TJBA
Processo: 0001143-81.2013.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001143-81.2013.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SOBRADINHO

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIA MARQUES DE LIMA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THALES LIMA RAMALHO, CICERA JAIRA LIMA CAVALCANTI, MAX LIMA E SILVA DE MEDEIROS, VICTOR PEREZ DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SOBRADINHO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM FAVOR DE MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE PÚBLICO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Sobradinho contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, condenando-o, solidariamente com a empresa Maria do Carmo de Souza Locações de Veículos – ME, ao pagamento por serviços de locação de caminhão prestados nos meses de maio, julho, agosto e setembro de 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o Município de Sobradinho possui legitimidade passiva para figurar na demanda, à luz da teoria da asserção; e verificar se restou caracterizada sua responsabilidade solidária pelo pagamento dos valores referentes à locação do veículo, diante da efetiva prestação dos serviços contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição da legitimidade passiva deve seguir a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são analisadas com base nas alegações iniciais. A narrativa apresentada pela autora aponta a participação do Município na cadeia contratual e indica prestação de serviços em seu favor, o que torna legítima sua presença no polo passivo.

A prova documental constante dos autos comprova a efetiva prestação dos serviços de locação de caminhão, com documentos como folhas de frequência, recibos de pagamento, comunicações internas entre secretarias municipais e o contrato original firmado entre a empresa e o Município.

A alegação de ausência de empenho ou inscrição da despesa como restos a pagar não afasta a obrigação de pagamento, uma vez demonstrado o benefício direto do ente público pelos serviços prestados, em consonância com os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito.

A existência de contrato administrativo e a ausência de prova em sentido contrário quanto à execução dos serviços impõem o reconhecimento da responsabilidade solidária do Município, conforme jurisprudência consolidada sobre inadimplemento contratual da Administração Pública.

A sentença está devidamente fundamentada, alicerçada nas provas constantes dos autos e em conformidade com os precedentes jurisprudenciais, não havendo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva do ente público deve ser aferida conforme a teoria da asserção, considerando as alegações da petição inicial.

Comprovada a efetiva prestação de serviços à Administração Pública, é cabível a condenação do Município ao pagamento dos valores devidos, independentemente de empenho ou inscrição da despesa.

A Administração Pública responde solidariamente pelo inadimplemento contratual, não podendo se beneficiar de serviços prestados sem a devida contraprestação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e § 6º; CPC, arts. 85, §§ 1º e 11; Lei nº 4.320/64, arts. 36, 58 e 60.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AI nº 0476665-52.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, j. 25.07.2023.
TJ-RJ, Apelação nº 0251649-80.2021.8.19.0001, Rel. Des. Adriana Ramos de Mello, j. 14.05.2024.
TJ-AM, Apelação nº 0605724-76.2022.8.04.0001, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 15.02.2024.
TJ-RN, Apelação nº 0800037-14.2018.8.20.5148, Rel. Des. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 08.02.2024.
TJ-SP, Apelação nº 1001691-08.2022.8.26.0666, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 05.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0001143-81.2013.8.05.0251
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE SOBRADINHO
e apelado
ANTONIA MARQUES DE LIMA SANTOS e outros

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria